Tribunal: TJDFT
Processo: 0747539-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747539-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CINE FOTO LIDER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DIONIZIO DE LIMA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Por derradeiro, intime-se novamente a parte CINE FOTO LIDER LTDA - ME para cumprir o despacho de ID 30420730, sob pena de arquivamento dos autos. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora